Tribunal: STF
Processo: AI 587779
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
CRIMINAL. REMIÇÃO. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO E DA COISA JULGADA.
INOCORRÊNCIA.
        O cometimento de falta grave pelo preso acarreta a
perda dos dias remidos, sem que isso configure afronta ao direito
adquirido ou à coisa julgada.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.